Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIRETO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO PROGRAMA HABITACIONAL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido formulado na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre bem imóvel objeto de programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da titularidade de bem imóvel aperfeiçoa-se somente com o devido registro no cartório de imóveis competente nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese em exame, pois a certidão de matrícula acostada aos autos comprova que o imóvel é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap.
4. A ação tem por objeto imóvel público, motivo pelo qual não há que se falar em exercício de posse pela apelante, mas apenas de mera detenção diante da ocupação precária exercida até o momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Não há exercício de posse em imóvel público, mas somente a mera detenção diante da ocupação precária exercida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.242, 1.245 e art. 1.238.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0706446-49.2023.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, APC 0707888-21.2021.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha, Sexta Turma Cível, j. 27.9.2023; TJDFT, APC 0031310-42.2016.8.07.0018, Rel. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 23.11.2022.